Tribunal: CARF
Processo: 18470.730637/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.730637/2011-14
ACÓRDÃO
2202-011.487 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRÉIA TELES MACEDO DE ABREU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PRECLUSÃO. ALCANCE. ADITAMENTOS AO RECURSO.
Consideram-se alcançadas pelo instituto da preclusão as matérias não
contestadas de forma expressa na impugnação e no recurso. A
apresentação de três aditamentos ao recurso voluntário, trazendo novas
alegações, extrapola os limites de restrições temporais, mormente se o
contribuinte não demonstra a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR. SÚMULA CARF no
29. NÃO OCORRÊNCIA.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos
valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou
todos os co-titulares. Intimado o co-titular, não há que se falar em
nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não
comprovada.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.487 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730637/2011-14
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de violação a princípios
constitucionais e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de piso, colaciono abaixo o
relatório do acórdão recorrido:

A interessada impugna lançamento dos ano-calendário 2007, onde foram
tributados rendimentos omitidos revelados por depósitos bancários de origem
não comprovada, resultando em imposto de R$ 64.980,48.
De acordo com o relatório do autuante, a fiscalização se iniciou porque a
contribuinte aparecia como co-titular de conta bancária com seu cônjuge,
Marcelino Antônio de Abreu, que já se encontrava sob fiscalização. Intimada a
comprovar a origem dos depósitos, alegara que seriam provenientes do
faturamento da empresa M.W. Ponto Chic Hortifruti Ltda. ME, e que serviram
para pagamento de fornecedores. Apresentara comprovantes de depósitos que,
porém, não identificavam os depositantes. Intimada, a contribuinte não
apresentou notas fiscais das vendas efetuadas por sua empresa nem a
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.487 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730637/2011-14
3
escrituração contábil correspondente, alegando que estariam com o contador e
que este se encontrava em lugar desconhecido.
Apresentou cópias de cheques que teriam servido para pagamentos dos
fornecedores,
mas,
intimada,
não
apresentou
documentação
fiscal
correspondente aos alegados pagamentos a fornecedores.
O autuante observa que para justificar os depósitos bancários a contribuinte e o
seu cônjuge alegaram faturamento de suas empresas que superava o limite para
que estas pudessem declarar pelo sistema Simples, como haviam feito. Estavam
assim sujeitas às obrigações fiscais acessórias, como emissão de documentos
fiscais de venda, escrituração fiscal e guarda da respectiva documentação
comprobatória.
Não tendo sido comprovada com documentação hábil e idônea a origem dos
depósitos bancários, estes foram considerados rendimentos omitidos, com base
no art. 42 da Lei no 9.430/1996, e foram tributados rateadamente entre os co-
titulares.
Os argumentos da impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. Depósitos bancários não são fato gerador do imposto de renda. Cabe ao Fisco
comprovar o seu nexo com a aquisição de renda, a variação patrimonial a
descoberto ou sinais de riqueza. A matéria já foi sumulada pelo TFR, que julgou
ilegal o arbitramento de rendimentos omitidos com base em depósitos bancários.
2. O perfil da movimentação financeira, com diversos depósitos diários em caixas
eletrônicos próximos à sua empresa, demonstram que se trata de recursos da
pessoa jurídica. O autuante desconsiderou estes fatos, mencionando a falta de
documentação contábil, sem que, porém, tenha intimado a contribuinte a
apresentar a escrituração da empresa. Foram desconsiderados também os
cheques apresentados, que comprovam os pagamentos aos fornecedores.
3. Ao analisar as obrigações fiscais da pessoa jurídica com o objetivo de
fundamentar o lançamento o autuante confunde a personalidade jurídica da
empresa com a da pessoa física.
4. A variação patrimonial dos cônjuges demonstra que não poderiam haver
recebido os rendimentos que lhe estão sendo atribuídos, o que confirma que os
valores creditados em suas contas é faturamento de suas empresas.
5. O desconto simplificado não foi ajustado em função dos rendimentos incluídos
no auto de infração. O limite máximo da dedução simplificada era de R$
11.669,72. Em virtude dos rendimentos declarados a contribuinte aproveitara um
desconto de apenas R$ 4.488,00. Caberia ao lançamento de ofício o desconto da
diferença entre estes dois valores. (fl. 569-570)

Sobreveio o acórdão no 15-38.803, proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR, que
entendeu pela procedência parcial da impugnação (fls. 568-571), nos termos da ementa abaixo:
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.487 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730637/2011-14
4

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A DRJ entendeu que a Recorrente não teria realizado o cotejo dos depósitos para
comprovar a sua origem, mas acolheu o argumento trazido de que não foi ajustado o desconto
simplificado à base de cálculo do lançamento, aplicando a dedução de R$ 11.669,72 e, com isso,
manteve a exigência do imposto acrescido de multa de ofício após a retificação de ofício realizada.
Cientificada em 09/10/2015 (fl. 573), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
05/11/2015 (fl. 577), em que aduz:

 Nulidade em razão de a omissão de rendimentos ter sido realizada em conta
conjunta com o seu marido, sendo certo que o co-titular e principal usuário
da conta não recebeu várias intimações em relação ao processo;
 Que os valores apenas circulavam em sua conta, pois eram cheques
recebidos por ordem e conta da sociedade, de modo que não haveria renda,
 Não houve contraditório eis que a Recorrente alegou que os valores eram de
titularidade da sociedade e o fisco não procurou o diálogo, não diligenciando
junto a terceiros como determina o artigo 142, do Código Tributário
Nacional;
 Violação a princípios;
 O STF irá julgar a constitucionalidade do artigo 42 da Lei no 9.480, de 1996;
 Que não é razoável exigir a comprovação de cada depósito individualizado,
eis que podem ter sido realizados por uma série de motivos distintos;
 Não pode ocorrer tributação por presunção;
 Cita doutrina e jurisprudência.

Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.487 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730637/2011-14
5
Em 03/12/2015 (fl. 656) a Recorrente apresentou um novo Recurso Voluntário e
justifica o cabimento da peça em razão de a própria contribuinte ter protocolado às pressas a
petição anterior (fl. 640).

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
pressupostos de admissibilidade, mas deixo de conhecer das matérias referentes à ofensa a
princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF no 2.
Não obstante, não conheço do aditamento ao Recurso Voluntário, pois as matérias
que não foram trazidas em impugnação ou recurso são acometidas pela preclusão, nos termos de
assentada jurisprudência administrativa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
25/07/2007 a 18/01/2011
(...) PRECLUSÃO. ALCANCE. ADITAMENTOS AO RECURSO.
Consideram-se alcançadas pelo instituto da preclusão as matérias não
contestadas de forma expressa na impugnação e no recurso. A apresentação de
três aditamentos ao recurso voluntário, trazendo novas alegações, extrapola os
limites de restrições temporais, mormente se o contribuinte não demonstra a
ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235, de 1972.
(3302-010.040, 10120.008405/2007-68, José Renato Pereira de Deus, Segunda
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, Terceira Seção de
Julgamento, 17/11/2020, 04/01/2021)

A lide se resume à comprovação da origem de rendimentos imputados como
omitidos pela Recorrente que levaram ao lançamento de ofício de imposto de renda pessoa física.
A Recorrente apresenta doutrina e jurisprudência administrativa e judicial que
supostamente acobertariam o seu pleito. Destaco que apenas julgados vinculantes do Poder
Judiciário e Súmulas Administrativas são de reprodução obrigatória no âmbito do CARF, eis que
doutrina e jurisprudência não são norma complementar tributária, nos termos do artigo 100 do
CTN.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.487 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730637/2011-14
6

Nulidade em razão da não intimação de co-titular de conta bancária
A Recorrente alega que houve nulidade do lançamento pois seu cônjuge e principal
pessoa que utiliza é o seu marido, Marcelino Antonio de Abreu, de modo que este deveria ser
intimado de todos os atos praticados em sede de ação fiscal e que este não teria sido cientificado
de diversos atos praticados.
Destaco, ab initio, que a alegação da Recorrente é matéria sumulada no âmbito do
CARF pela Súmula no 29, que contém a seguinte redação:

Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).

Assim, o co-titular da conta deve ser intimado no curso da ação fiscal uma única vez
para que possam comprovar a origem dos depósitos imputados como omitidos e, caso realizada a
intimação, não há óbice para que a Recorrente seja responsabilizada pelo depósito imputado
como omitido.
Verifica-se, oportunamente, que Marcelino Antonio de Abreu foi intimado para
responder à fiscalização (fls. 363-517) e a conta mencionada pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário (fl. 616) é o item 4 do termo de intimação fiscal no 17 (fl. 514), do qual o co-titular foi
intimado em 25/08/2011 (fl. 515) e apresentou resposta em 02/09/2011 (fls. 516-517).
Como se não bastasse, foi a ação fiscal conduzida em desfavor de seu marido foi o
que levou ao início de ação fiscal contra a Recorrente, nos termos abaixo:

No curso da ação fiscal empreendida em face do Sr. Marcelino Antonio de Abreu
(...) a contribuinte Andréia Teles Macedo de Abreu (...) foi identificada como co-
titular da conta corrente (...)
Rendo em vista a identificação da Sra. Andréia Teles Macedo de Abreu (...) como
co-titular da conta-corrente (...) foi iniciada sua ação fiscal (...) (fl. 320)

Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.487 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730637/2011-14
7
Assim, considerando que este auto de infração é um desdobramento da
investigação realizada em desfavor do co-titular da conta bancária, que foi cientificado para
esclarecer os depósitos imputados como omitidos, a hipótese de nulidade não se faz presente no
caso em tela, razão pela qual a afasto e, com isso, passo ao mérito.

Mérito
Da ilegalidade da quebra de sigilo bancário e tributação dos depósitos bancários
de origem não identificada
A questão da legalidade da quebra de sigilo bancário já se encontra amadurecida
tanto no CARF como nos tribunais superiores.
Com relação à questão relativa à quebra de sigilo, cumpre destacar que a Lei no
8.021, de 1990, prevê que iniciado procedimento fiscal, há possibilidade de que sejam solicitadas
informações financeiras dos contribuintes, nos termos abaixo:

Art. 8° Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no §
1° do art. 7°.

Em mesmo sentido, o artigo 6o, da Lei Complementar no 105, de 2001, prevê a
possibilidade de as autoridades tributárias solicitarem documentos financeiros que sejam
considerados indispensáveis para comprovar os fatos que deram ensejo à ação fiscal, abaixo
transcrito:

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.487 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730637/2011-14
8
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral
no 225, entendeu que este dispositivo é constitucional, ocasião em que fixou as seguintes teses:

I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.

Verifica-se que não é necessário que ocorra pronunciamento judicial para que
ocorra a quebra do sigilo que, uma vez ocorrida, cria o dever por parte do contribuinte de
comprovar a origem dos depósitos encontrados.
Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.487 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730637/2011-14
9
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.487 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730637/2011-14
10
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.487 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730637/2011-14
11
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário, razão pela qual
deve ser indicado depósito e a respectiva comprovação do fato jurídico que lhe deu ensejo.
A Recorrente, neste particular, alega que os valores teriam apenas transitado em
sua conta e seriam de titularidade da pessoa jurídica M.W. Ponto Chic Hortifruti Ltda.
A DRJ assim tratou a questão:

A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de
documentação que permita identificar a origem do crédito pela coincidência de
data e valor, por decorrência do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que
requer que os depósitos sejam analisados individualizadamente.
O contribuinte afirma que os depósitos são recursos da M.W. Ponto Chic
Hortifruti Ltda., da qual é sócia, e que teriam apenas transitado pelas suas contas.
Não apresenta, porém, documentação hábil e idônea que comprove este fato.
Trouxe apenas recibos de depósitos que não identificam o depositante. Não
apresentou, por exemplo, notas fiscais nem a escrituração contábil da pessoa
jurídica para demonstrar a correlação dos depósitos com os valores faturados pela
empresa.
Alega que os depósitos foram destinados a pagamentos dos fornecedores, mas
não apresenta prova hábil. Traz cópias de cheques que teriam servido para estes
pagamentos, mas não apresenta as notas fiscais correspondentes a estas
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.487 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730637/2011-14
12
despesas. E ainda que comprovasse a sua alegação, o que aqui se questiona é a
origem dos depósitos, e não como foram aplicados os recursos recebidos. Se não
for comprovada a origem dos créditos, a presunção é de que se trata de
rendimentos omitido. Mesmo que os créditos tenham sido transferidos para
pagar despesas da pessoa jurídica, podem ainda assim representar lucro líquido
de atividade econômica não revelada, apenas investido no empreendimento sob a
forma de pagamentos de despesas, serviços, fornecedores, etc.
Afirma que não se verifica nas suas declarações acréscimo patrimonial que
pudesse justificar a omissão que lhe está sendo atribuída. Mas o patrimônio
declarado não é prova de que não tenha ocorrido omissão de rendimentos, pois o
patrimônio também pode ser omitido e a renda consumida.

Tenho que, em verdade, a Recorrente não produziu qualquer prova de que o
rendimento omitido fosse, de fato, uma mera circulação de numerário em sua conta, apenas alega
que a pessoa jurídica deveria ser intimada para prestar os esclarecimentos. Ora, se a Recorrente é
a responsável por circular diversos valores da pessoa jurídica da qual é sócia em conjunto com seu
marido na proporção de 50%, deveria ter diligenciado junto à contabilidade da pessoa jurídica e
apresentar a documentação que comprovasse sua alegação, eis que a pessoa jurídica certamente
teria escriturado os pagamentos realizados à Recorrente para satisfazer despesas da pessoa
jurídica.
Como se extrai da fl. 328 do relatório fiscal, cabe transcrever trecho abaixo em que
a fiscalização, após intimar a Recorrente para comprovar os dispêndios realizados sem resposta,
concluiu que:

Em resposta entregue à fiscalização em 25/07/2011, a Sra. Andreia informou que
oportunamente apresentaria as notas fiscais de compras de produtos/serviços
relativas aos cheques emitidos da conta-corrente no 515/118705-0, pois dependia
dos fornecedores para obtenção das notas fiscais e documentos de pagamentos.
Já em resposta de 22/09/2011, a Sra. Andreia informou não possuir mais as
respectivas notas fiscais de compras de produtos/serviços relativas aos cheques
emitidos da conta-corrente 515/118705-0, acrescentando que estas notas fiscais,
bem como todo o material contábil do AC 2007 das empresas das quais era sócia,
teriam ficado à época com o contador das empresas que se encontra atualmente
em local incerto e não sabido.
Em resposta também entregue à fiscalização em 25/07/2011, o Sr. Marcelino
também informou que oportunamente apresentaria as notas fiscais de compras
de produtos/serviços relativas aos cheques emitidos da conta-corrente no
515/118705-0, pois dependia dos fornecedores para obtenção das notas fiscais e
documentos de pagamentos. Já em resposta de 20/09/2011, o Sr. Marcelino
informou não possuir mais as respectivas notas fiscais de compras de
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.487 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730637/2011-14
13
produtos/serviços relativas aos cheques emitidos desta conta-corrente,
acrescentando que estas notas fiscais, bem como todo o material contábil das
empresas do AC 2007 teriam ficado com o contador das empresas, que se
encontra atualmente em local incerto e não sabido.
Conforme se verifica, em relação aos cheques que teriam sido emitidos para
pagamento de fornecedores, não houve a comprovação do alegado por ambos
mediante apresentação de documentação hábil.
A Lei no 9.430/1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que os titulares da conta bancária, regularmente intimados, não comprovem,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
Desta forma, a comprovação dos gastos dos valores existentes nestas contas
bancárias, sem a comprovação de que os depósitos bancários efetuados nas
contas bancárias da pessoa física são relativos à titularidade de determinada
pessoa jurídica da qual a pessoa física é sócia, não seria suficiente para que
restasse provado que as entradas de recursos seriam provenientes da atividade
que gerou as saídas e se afastasse a presunção legal de omissão de receitas. (fl.
328)

Ademais, pela consideração conjunta dos rendimentos omitidos pelos cotitulares
das contas, apurou que a pessoa jurídica M W Ponto Chic Hortifruti teria auferido receita bruta
que extrapolaria em muito o limite do Simples Nacional, de modo que as transferências realizadas
não poderiam ser consideradas lucros da sociedade, parcela que seria isenta de tributação.
Por não ter sido apresentada qualquer documentação contábil, que teria ficado
com o contador que está em local incerto ou não sabido, foi realizado o lançamento de ofício do
crédito tributário em questão considerando que os rendimentos omitidos seriam rendimentos
pagos por pessoa jurídica, sujeitos à incidência de imposto de renda pessoa física.
O termo de verificação fiscal foi minucioso na análise de todas as alegações da
Recorrente e, uma vez que esta não apresentou provas de suas alegações em conjunto com a
impugnação, o desfecho dado pela DRJ foi acertado e não merece reparo, razão pela qual a ele
adiro, com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da alegação de violação a princípios constitucionais e, na parte conhecida, rejeitar a
nulidade e negar provimento.

Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.487 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730637/2011-14
14
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 670
DF CARF MF
Original